Tribunal: TJDFT
Processo: 0714779-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714779-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARYANA HOTT DO NASCIMENTO DECISÃO 1. A ré agrava (id 45915114) da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 45915120) que deferiu tutela de urgência para que reinsira, no prazo de dez dias, a autora no plano de saúde contratado, até a completa recuperação pós-parto, com manutenção do valor das mensalidades, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo de outras medidas para assegurar o cumprimento da obrigação. Afirma que o cancelamento do plano ocorreu nos termos contratuais, pois o marido da agravada foi demitido da empresa em que trabalhava, sendo, assim, indevido o custeio do tratamento pleiteado. Alega que a multa aplicada, além de incabível, é exorbitante, em ofensa à LINDB 5o e CPC 536 e 537, ensejando enriquecimento sem causa da agravada. Pede a concessão do efeito suspensivo, para desobrigá-la do pagamento do tratamento requerido. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...). Em primeiro lugar, a parte autora demonstrou sua recente relação jurídica havida junto ao plano de saúde réu, ao trazer a carteirinha de beneficiária constante do ID 155159504. Ocorreu, todavia, que o companheiro da autora foi dispensado, sem justa causa, do seu emprego (ID 155159503), motivo pelo qual, por consequência, foi desligado do plano de saúde. A parte autora, na condição de dependente do autor, se encontra sob o risco de ser desligada do plano de saúde, em momento que mais necessita. Afinal, o relatório médico constante do ID 155159508, traz a informação de que o parto da autora está para ocorrer em 25/06/2023, e é de alto risco, já que possui diagnóstico de diabetes gestacional. É certo que essa situação excepcional afasta, de forma inexorável, a exclusão ou a sustação das coberturas enquanto persistirem a necessidade do atendimento à saúde da beneficiária, sem prejuízo do pagamento das mensalidades integrais. Para que o contrato de plano de saúde cumpra a sua função primordial, a ré deverá garantir a assistência plena, contínua e ininterrupta da parte requerente, especialmente quando verificado risco concreto à sua saúde e à vida do próprio neonatal. Adiciono que o Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à hipótese, repudia a estipulação de condição contratual ou adoção de postura comercial que exponha o consumidor a desvantagem exagerada, não se podendo desconsiderar, no caso, a hipossuficiência da parte autora em relação à ré, nem o risco intenso enfrentado pela beneficiária/gestante, confirmado pelo relatório médico trazido na inicial. Anoto ainda que também em um exame sumário, a pretensão da parte autora se agasalha na norma prevista no art. 30 da Lei 9.656/98, que traz que “ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado: (...). O pedido da parte autora consiste, justamente, em ser reintegrada ao plano de saúde, mantendo-se as mesmas condições outrora contratadas, e cabendo a parte requerente o pagamento das respectivas mensalidades, evitando-se qualquer enriquecimento sem causa. (...). Vê-se, portanto, que se trata de gravidez de alto risco, o que, em princípio, justifica a tutela de urgência deferida, em especial porque condicionada ao pagamento das mensalidades (Lei 9.656/98, art. 30). Quanto à multa, mostra-se compatível com a gravidade da situação e, ao menos por ora, não comporta alteração. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 13/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator